Tribunal: CARF
Processo: 16366.720027/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720027/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.474 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS BRITALI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE
INTERNO NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
No regime de apuração não cumulativa, reverter-se apenas as glosas dos
créditos sobre frete interno decorrente da importação de insumos desde que
atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação.
RESSARCIMENTO. SELIC.
Aplicação súmula CARF no125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno
decorrente da importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos legais para sua
apropriação. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antônio Borges
(Suplente convocado), que mantinham as glosas. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720027/2011-74
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata-se
de
Pedido
de
Ressarcimento
-
PER
no
06408.64006.040211.1.5.09-5245, apresentado em 04/02/2011,
relativo a crédito de Cofins- Exportação acumulado no 4o
trimestre de 2010, nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, no valor de R$ 145.307,28.
Pedidos de mesma natureza foram formalizados em relação a
créditos apurados em outros trimestres. Parte do direito de crédito
solicitado foi aproveitado por compensação mediante a
apresentação de DCOMP.
Diante do transcurso de mais de um ano desde a formalização dos
pedidos sem que houvesse qualquer manifestação da Delegacia da
Receita Federal, a interessada impetrou Mandado de Segurança,
processo no 5001161-71.2011.404.7001, visando à concessão de
ordem judicial para que o pleito fosse apreciado no prazo de trinta
dias. Liminar atendeu ao anseio da contribuinte, ordenando a
análise do pedido e a emissão de decisão administrativa no prazo
solicitado, ressalvando a suspensão deste caso estivessem
transcorrendo prazos fixados à contribuinte para apresentação de
documentos e informações necessários à instrução processual.
A Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal – DRF
que jurisdiciona o domicílio fiscal da interessada foi encarregada
de verificar a legitimidade do crédito. Abriu-se auditoria. Ao fim
do procedimento, o auditor responsável elaborou a Informação
Fiscal apresentando o resultado da análise sobre os documentos
contábeis, fiscais e memórias de cálculos apresentados pela
contribuinte. Informa e conclui a autoridade que:
a empresa comercializa, nos mercados interno e externo, couros
bovinos semi acabados (NCM 41.04.4130), raspas curtidas em Wet
blue (NCM 41.04.1940) e raspas semiacabadas tingidas (NCM
41.04.4920), produtos que são industrializados por outra empresa
sob encomenda da requerente, ficando a seu cargo a aquisição da
matéria-prima e dos produtos intermediários;
os documentos fiscais relativos às aquisições de insumos e outros
custos/despesas
que
originaram
os
créditos
relativos
à
contribuição atendem às formalidades legais e foram devidamente
escriturados nos livros contábeis/fiscais;
os valores relativos às exportações estão devidamente
registrados nos sistemas de comércio exterior da Secretaria da
Receita Federal (Siscomex).
a maior parte dos créditos apurados se refere aos serviços de
industrialização por encomenda efetuados pela empresa Indústria
e Comércio de Couros Internacional Ltda e a insumos,
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

basicamente couro cru, que por sua vez também são enviados para
aquela empresa com a finalidade de serem industrializados;
a empresa também adquiriu insumos com suspensão das
contribuições ao PIS e Cofins não cumulativos, em virtude do
artigo 40 da Lei 10.865, de 2004, IN SRF no 595, de 2005 e
habilitação obtida mediante o Ato Declaratório no 10, de 2006;
também adquiriu no período produtos intermediários no
mercado externo sob o regime de drawback na modalidade
suspensão;
a contribuinte não calculou créditos sobre os insumos adquiridos
com suspensão no mercado interno e nem sobre os adquiridos sob
o regime de drawback no mercado externo;
a contribuinte apropriou créditos segundo sua vinculação ao
mercado interno ou externo de acordo com o método de rateio
proporcional às receitas de exportação e as auferidas em vendas
no mercado interno;
no cálculo dos percentuais para fins de vinculação dos créditos
ao mercado interno e externo, a contribuinte considerou todas as
vendas efetuadas ao exterior sob os códigos 7.101 (venda de
produção do estabelecimento) e 7.127 (venda de produção do
estabelecimento sob o regime de drawback);
a inclusão das receitas das vendas ao exterior efetuadas sob o
regime de drawback no total das receitas para fins de determinar
os percentuais de rateio distorce a relação entre as receitas
vinculadas à exportação e aquelas vinculadas ao mercado interno;
se as aquisições de mercadorias com CFOP 3.127 já haviam
sido excluídas do valor das demais aquisições com direito a
crédito, as exportações correspondentes a essas mercadorias,
promovidas com o CFOP 7.127, não podem ser somadas às
demais receitas de exportação para fins de apuração dos
percentuais de rateio, sob pena de se aumentar indevidamente o
percentual das receitas de exportação em detrimento das demais e,
como consequência, aumentar o montante de créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação;
foram corrigidos os índices de rateio proporcional às operações
de vendas no mercado externo e interno, considerando-se apenas
os CFOP 5.102, 7.101 e 5.501, cuja repercussão foi a de
redistribuir os valores passíveis de aproveitamento apenas por
desconto da contribuição devida e aqueles também passíveis de
serem compensados ou ressarcidos, sem alteração no montante do
crédito apurado;
a contribuinte não apurou créditos sobre os insumos adquiridos
sob o regime de drawback; contudo, aproveitou-se de créditos em
relação a outros custos e despesas (serviços de industrialização,
fretes sobre compras e fretes sobre vendas) vinculados às receitas
de exportação auferidas naquele regime; o §4o do artigo 6o da Lei
no 10.833, de 2003, combinado com o art. 15 da mesma lei, veda a
apuração de crédito por empresa comercial exportadora sobre as
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

aquisições realizadas com o fim específico de exportação, situação
análoga à da fiscalizada que adquire bens e toma serviços
aplicados em produtos elaborados com fim específico de
exportação no regime de drawback; assim, é vedada a apuração
de créditos sobre todos os insumos e outros custos ou despesas
vinculados às receitas de exportação auferidas sob o regime de
drawback;
dessa forma, não geram crédito todos os fretes sobre aquisições
de produtos químicos do exterior, tendo em vista que foram
adquiridos sob o regime de drawback; também não geram créditos
os serviços de industrialização e os fretes sobre vendas, na
proporção das compras sujeitas ao regime de drawback em
relação às total de aquisições;
não foram constatadas irregularidades em relação às receitas de
vendas de mercadorias;
reapurado o crédito não cumulativo vinculado ao mercado
externo, o valor a que a contribuinte tem direito de ressarcir ou
compensar de crédito de Cofins-Exportação referente ao 4o
trimestre de 2010 é de R$ 136.971,11.
Encaminhada a Informação Fiscal, o titular da DRF em
Londrina/PR emitiu o Despacho Decisório deferindo em parte o
pedido de ressarcimento, reconhecendo direito de crédito no valor
indicado pelo auditor fiscal. Tendo em vista o montante do crédito
reconhecido, foram inteiramente homologadas as compensações a
ele vinculadas.
Cientificada do Despacho Decisório em 06/08/2011, em
05/09/2012
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade em relação à parcela não reconhecida do direito
crédito, com base no que segue:
o despacho decisório excluiu da relação percentual entre as
receitas vinculadas à exportação e ao mercado interno as vendas
para o exterior no regime de drawback; a autoridade, portanto,
desconsiderou, de forma discricionária e em detrimento dos
princípios da legalidade e isonomia, a exportação via drawback
como operação de exportação;
a autoridade ainda considerou como sem direito ao crédito o
percentual de insumos adquiridos no mercado interno de pessoa
jurídica que foram empregados nos produtos industrializados
exportados no regime de drawback;
na industrialização dos produtos exportados sob o regime de
drawback foram utilizados além dos insumos adquiridos sob este
regime (cujo crédito não foi apurado, como reconhece a
informação fiscal), outros insumos adquiridos de pessoa jurídica
no mercado interno com incidência da contribuição; não havendo
a Lei no 10.637, de 2002, estabelecido nenhuma limitação quanto à
apropriação de créditos dessa natureza;
impõe-se a atualização monetária segundo a Taxa Selic sobre o
valor do crédito ressarcido.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto,
acórdão no 14-86.921, de 05 de julho de 2018, procedente em parte.
Posteriormente, em 01/08/2018, o relator do acórdão DRJ identificou erro nos
cálculos efetuados e solicitou a devolução do processo para a retificação da decisão. E por isso
foi prolatado novo acórdão pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão no 14-87.296, de 6 de agosto de
2018, que foi retificado, constando do relatório:
O presente processo retorna a esta Turma de Julgamento e a este
relator tendo em vista a verificação de erro material no cálculo do
valor do crédito reconhecido no Acórdão DRJ/RPO no 14-86.921,
de 5 de julho de 2018.
Na decisão final constou:
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos:
1) ratificar o Acórdão DRJ/RPO no 14-86.921, de 5 de julho de
2018, quanto à orientação decisória de mérito;
2) retificá-lo na parte quantitativa do dispositivo que passa a ter a
seguinte redação:
Conclusão Em face do exposto, voto por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade reconhecendo direito de
crédito além do já reconhecido na DRF de origem no valor de R$
4.071,37 de Cofins-Exportação no 4o trimestre de 2010
No voto foi justificada a necessidade de retificação da planilha de cálculo:
O mencionado Acórdão DRJ/RPO no 14-86.921, de 5 de julho de
2018, está correto quanto à sua orientação decisória, pelo que
ficam ratificados os seus fundamentos de mérito.
No entanto, erro depois constatado na planilha de cálculo do
direito de crédito resultou no reconhecimento de direito creditório
em valor indevido. Inclusive, verificou-se que a soma do valor
reconhecido no acórdão com aquele que fora admitido pela
unidade local superava o montante do crédito solicitado no Pedido
de Ressarcimento.
...
Neste contexto, é de se proferir novo acórdão para retificar a
mencionada decisão quanto à quantificação do direito de crédito a
ser reconhecido além daquele já acatado pela unidade local. O
total do crédito reconhecido considerados este voto e o despacho
decisório alcança, assim, a cifra de R$ 141.042,48, conforme
planilha de cálculo juntada aos autos por este relator.
Assim, a parte dispositiva do voto do acórdão DRJ/RPO no 14-
86.921, de 5 de julho de 2018 que ora se retifica em parte passa a
ter a seguinte redação, mantidos os demais fundamentos:
Conclusão Em face do exposto, voto por julgar procedente em
parte a manifestação de inconformidade reconhecendo direito de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

crédito além do já reconhecido na DRF de origem no valor de R$
4.071,37 de Cofins-Exportação no 4o trimestre de 2010.
Regularmente cientificada, após a edição do segundo acórdão, a empresa
apresentou Recurso voluntário, onde alega resumidamente, que por não admitir o direito ao
crédito sobre o frete interno decorrente da importação de insumos, bem como por não reconhecer
o direito à correção pela SELIC, referido acórdão merece ser parcialmente reformado.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Como relatado, dois foram os motivos apontados pela Informação Fiscal para o
não reconhecimento integral do direito de crédito objeto do Pedido de Ressarcimento: - os
índices para fins de rateio proporcional dos créditos aos mercados interno e externo, com
inclusão no total das receitas de exportação as receitas originadas nas operações de drawback; e
– a glosa de créditos sobre outros custos e despesas (fretes na aquisição de insumos, fretes sobre
vendas e serviços de industrialização) aplicados nos produtos exportados sob o regime de
drawback.
Após o deferimento parcial do pleito pelo acórdão de piso restou para análise o
direito ao crédito sobre o frete interno decorrente da importação de insumos, e o direito à
correção pela SELIC, que são objeto do Recurso Voluntário.
Quanto aos créditos relativos ao frete sobre aquisição de insumos importados
eles foram apropriados pela recorrente proporcionalmente às receitas de exportação.
A Coordenação Geral de Tributação, por meio da Solução de Consulta Cosit no
121, de 2017, já se pronunciou quanto à impossibilidade de apuração de créditos sobre fretes
internos na importação de mercadorias ou insumos, em ato que recebeu a seguinte ementa:
Solução de Consulta Cosit no 121, de 2017:
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO.
SERVIÇOS
ADUANEIROS.
FRETE
INTERNO
NA
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIA IMPORTADA.
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto
de créditos em relação ao pagamento de serviços aduaneiros e de
frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do
ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o
estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional. É
possível o desconto de crédito em relação a despesas com
armazenagem do produto importado.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o; Lei no 10.833,
de 2003, art. 3o, IX, e art. 15, II; Lei no 10.865, de 2004, art. 7o e
art. 15; IN SRF no 327, de 2003, art. 4o e 5o.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

O texto da Solução de Consulta é bastante didático na explicação da
impossibilidade de apuração desses crédito:
15. Com relação ao frete concernente ao transporte do produto
importado do ponto de entrada no país até o estabelecimento da
pessoa jurídica, verifica-se que, dentre as hipóteses de crédito
enumeradas pelo art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, apenas é possível perquirir-se acerca da
previsão de crédito em relação a frete na operação de venda (inciso
IX). No que toca aos gastos com frete na aquisição dos produtos,
têm-se sedimentado o entendimento de que tal dispêndio pode ser
incorporado ao valor do item adquirido e, caso este se destine à
revenda (art. 3o, I, da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003) e seja adquirido de pessoa jurídica domiciliada no Brasil
(Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, I, e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, § 3o, I), o crédito pode ser apurado pelo valor total (custo de
aquisição do item + frete). Como não é o caso, já que a mercadoria
importada não é adquirida de pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
essa aquisição não dá direito a crédito com base no inciso I do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso I do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003. Dessa forma, a possibilidade de apuração de
crédito, nesse caso, deve ser analisada com base no art. 15 da Lei
no 10.865, de 2004, que trata, como mencionado, de produtos
importados.
15.1. Como se pode notar pela sua leitura, não há, entre os incisos
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, possibilidade de apuração de
crédito em relação ao frete nacional. Todavia, o seu §3o afirma que
os créditos de que trata o caput serão apurados mediante a
aplicação das alíquotas previstas no art. 8o sobre o valor que serviu
de base de cálculo das contribuições, na forma do art. 7o,
acrescido do valor do IPI vinculado à importação, quando
integrante do custo de aquisição. Portanto, como para as
importações o crédito será determinado com base no valor que
serviu de base de cálculo das contribuições na forma do art.7o, faz-
se necessário a análise de tal valor para fins de aferir se ele
comporta a inclusão do valor do frete ocorrido entre o despacho
aduaneiro e a revenda da mercadoria. Transcreve-se, então, o art.
7o da Lei no 10.865, de 2004:
Art. 7oA base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do
art. 3o desta Lei; ou (Redação dada pela Lei no 12.865,
de 2013)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido para o exterior, antes da retenção do imposto
de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias
contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3o
desta Lei.
15.2. Do exposto, extrai-se que, no caso da entrada de bens
estrangeiros, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins- Importação é o valor aduaneiro. Já os
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

créditos relativos a essas importações serão tomados com base
nesse mesmo valor aduaneiro acrescido do IPI vinculado à
importação, quando integrante do custo de aquisição (Lei no
10.865, de 2004, art. 15, § 3o).
15.3. A formação do valor aduaneiro adveio do Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas
Aduaneiras e Comércio, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30,
de 15 de dezembro de 1994 e promulgado pelo Decreto no 1.355,
de 30 de dezembro de 1994. Estabelece esse acordo seis métodos
para a determinação do valor aduaneiro, a serem utilizados de
maneira sequencial caso não seja possível a determinação pelo
método anterior. Assim, o primeiro método, segundo o Artigo 1 do
Acordo, diz respeito ao valor de transação, isto é, ao “preço
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda
para exportação para o país de importação, ajustado de acordo com
as disposições do Artigo 8” (custo de transporte das mercadorias
importadas até o porto ou local de importação, gastos relativos ao
carregamento, descarregamento e manuseio associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de
importação, custo do seguro, etc.). Caso não seja possível a
determinação por esse método, o importador poderá utilizar o valor
de transação de mercadorias idênticas ou similares vendidas para
exportação, para o mesmo país (Brasil) e exportadas no mesmo
tempo ou em tempo aproximado da mercadoria objeto de valoração
(2o e 3o métodos).
15.4. Os arts. 4o e 5o da Instrução Normativa SRF no 327, de 9 de
maio de 2003, descrevem como deve ser feita a determinação do
valor aduaneiro:
Determinação do Valor Aduaneiro
Art.
4o
Na
determinação
do
valor
aduaneiro,
independentemente do método de valoração aduaneira
utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até
o porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou o
ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território
aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio,
associados ao transporte das mercadorias importadas,
até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III - o custo do seguro das mercadorias durante as
operações referidas nos incisos I e II.
§ 1o Quando o transporte for gratuito ou executado pelo
próprio importador, o custo de que trata o inciso I deve
ser incluído no valor aduaneiro, tomando-se por base os
custos normalmente incorridos, na modalidade de
transporte utilizada, para o mesmo percurso.
§ 2o No caso de mercadoria objeto de remessa postal
internacional, para determinação do custo que trata o
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

inciso I, será considerado o valor total da tarifa postal
até o local de destino no território aduaneiro.
§ 3o Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à
descarga da mercadoria do veículo de transporte
internacional no território nacional serão incluídos no
valor aduaneiro, independentemente da responsabilidade
pelo ônus financeiro e da denominação adotada.
Art. 5o No valor aduaneiro não serão incluídos os
seguintes encargos ou custos, desde que estejam
destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, na respectiva documentação
comprobatória:
I - custos de transporte e seguro, bem assim os gastos
associados a esse transporte, incorridos no território
aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do
artigo anterior; e
II - encargos relativos a construção, instalação,
montagem, manutenção ou assistência técnica da
mercadoria importada, executadas após a importação.
[sem grifo no original]
15.5. Como se vê, desde que estejam destacados do preço total, não
estão incluídos no valor aduaneiro os custos de transporte e seguro
do porto ou aeroporto alfandegado de descarga ou ponto de
fronteira alfandegado até o destino final do transporte dentro do
território nacional.
15.6. Dessa forma, a não inclusão do custo de transporte interno no
território nacional implica a não tributação desses valores pela
Contribuição para o PIS/Pasep- Importação, pela Cofins-
Importação, pelo Imposto de Importação e pelo IPI vinculado à
importação. Além disso, conforme visto anteriormente, também o
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à
importação de mercadorias é tomado com base no valor aduaneiro,
o que exclui a participação do valor do frete interno no crédito.
15.7. De outra parte, como entre as hipóteses de crédito do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
não está relacionado o frete interno, em que pese ele seja tributado
em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, não há
como admitir que seja descontado crédito em relação a esse
frete.
[...]
Dessa forma, fica mantida a glosa de créditos sobre os fretes internos
incorridos no transporte de produtos importados.

DOS JUROS SELIC SOBRE OS CRÉDITOS
No caso de ressarcimento de créditos da não-cumulatividade, a devolução das
quantias decorre única e exclusivamente da operacionalização do princípio da não-
cumulatividade do imposto a que se refere o inciso II do § 3o, do artigo 153 da Constituição
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

Federal e o art. 49 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966). Esse princípio confere ao contribuinte o direito de crédito do imposto relativo a produtos
entrados em seu estabelecimento, para ser compensado com o que for devido pelos produtos dele
saídos, num mesmo período de apuração. Não há pagamento indevido, na forma em que
prescrito no art. 165 do CTN.
Existe determinação expressa no artigo 13, da Lei no 10.833/2003, ao assim
determinar:
“O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art.
4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e
§ 5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência
de juros sobre os respectivos valores.”.
Ressalte-se que o inciso VI do art. 15 da referida lei estende essa determinação
ao PIS/Pasep não cumulativo.
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004 é
taxativa ao dizer, no § 5o do artigo 51, que:
“Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de
créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
bem como na compensação de referidos créditos”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CSRF/CARF) já consolidou o entendimento sobre a matéria, expresso, dentre
outros, pelo Acórdão no 9303-001.723, cuja ementa, transcreve-se a seguir:
“RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE PIS e COFINS NÃO
CUMULATIVOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Ressarcimento de crédito tem natureza jurídica distinta da de
restituição de indébito, e, por conseguinte, a ele não se aplica a
atualização monetária taxa Selic autorizada legalmente, apenas
para as hipóteses de constituição de crédito ou repetição de
indébito.”.
E por fim, é de aplicação obrigatória no âmbito dos julgados do CARF,
conforme dispõe seu Regimento Interno, RICARF, as súmulas:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos
dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Assim, não procede o pleito de atualização monetária do direito de crédito.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
A turma em decisão Colegiada concluiu por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, apenas para reverter as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da
importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

Voto Vencedor
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator.

A relatora compreendeu que as glosas dos créditos sobre frete interno
decorrente da importação de insumos não poderiam ser revertidos.
De modo diverso, por maioria essa Turma compreendeu sobre sua
possibilidade, sendo eu designado para redigir o voto vencedor.
Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditarse do valor
integral da contribuição para da Cofins, incidentes sobre os serviços de transporte (fretes)
utilizados na aquisição de insumo importado.

O frete realmente compõe o custo de aquisição dos insumos, entretanto,
conforme já discutido alhures, o valor desse crédito do frete tem que ser calculado juntamente
com o cálculo do crédito referente ao bem que foi transportado, acrescendose ao valor pago
pelo bem o valor do frete e, assim, obtendo-se o custo de aquisição. Sobre esta valor devem
incidir as alíquotas da Cofins.

A Lei no 10.865, de 30/04/2004, que dispõe sobre a contribuição para o
PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a importação de bens e serviços, norma de caráter
especial, não permite o creditamento autônomo do frete interno, nos termos do seu art. 15:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dosarts. 2oe3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações
sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o
desta Lei, nas seguintes hipóteses:(Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)(Produção de efeitos)(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de
prédios, máquinas e equipamentos, embarcações e aeronaves,
utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.474 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720027/2011-74

utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

Tendo em vista que o frete em questão integra o custo de aquisição, mas
que esta não dá direito a crédito, não há permissão legal para se conferir tal direito
unicamente sobre a parcela referente ao frete, o que implicaria tratá-lo com um insumo
autônomo, independente do bem que fora transportado.

Assim, devem ser revertidas as glosas dos créditos sobre frete interno decorrente
da importação de insumos desde que atendidos os demais requisitos legais para sua apropriação
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as
glosas dos créditos sobre frete interno decorrente da importação de insumos desde que atendidos
os demais requisitos legais para sua apropriação.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital